Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes nos quais defendem a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que os honorários foram fixados com base no valor da condenação e a sentença apenas declarou a inexigibilidade de débito tributário. Afirmam que deve ser aplicado o art. 85 do CPC ao caso.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício existente. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso, a sentença apenas declarou a inexigibilidade de débito tributário, de modo que não houve condenação ao pagamento de nenhum valor. Por outro lado, não há espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência no procedimento sumaríssimo, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Este é o entendimento já sedimentado no âmbito desta Segunda Turma Recursal: Nesse sentido: Acórdão 1642407, 07084985820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 4/12/2022.
IV. Embargos de ambas as partes CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, nos termos da fundamentação, para, sanando o vício apontado, fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.